Tribunal: TCU
Processo: 002.431/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre indícios de irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de locação de solução de sistemas de rastreamento de objeto e serviço de rastreamento na modalidade de pronto-atendimento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 334/5688-2022, promovido pela Caixa Econômica Federal, visando à contratação de serviço de locação de solução de sistemas de rastreamento de objeto e serviço de rastreamento na modalidade de pronto atendimento dos dispositivos móveis, em âmbito nacional. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 237, inciso VII, 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar, ante a ausência dos requisitos necessários à sua concessão; 9.3. dar ciência à Caixa Econômica Federal de que o atestado apresentado pela licitante vencedora do Pregão Eletrônico 334/5688-2022 não logrou comprovar a prestação satisfatória dos serviços ali constantes, uma vez que a empresa emissora do documento atuava como mera intermediadora dos serviços prestados a próprios seus clientes pela licitante, em afronta ao item 8.5.1.1 do edital; 9.4. encaminhar cópia desta decisão à Caixa Econômica Federal e ao representante; e 9.5. arquivar o processo.